Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Prisão preventiva. Feminicídio. Medidas cautelares diversas suficientes.
Sendo o paciente primário, sem antecedentes, com atividade profissional lícita, residência fixa e sem fatos concretos a indicar que, solto, representa risco à ordem pública ou à integridade física da vítima - mãe de sua ex-companheira -, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Ordem concedida.